Tribunal: TJSP
Processo: 2249204-24.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO INDEFERIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Acórdão confirmatório de sentença condenatória. Revisão Criminal fundada no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, sob a alegação de contrariedade ao texto de lei e à evidência dos autos, buscando a absolvição por insuficiência probatória, desclassificação da conduta para aquela

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO INDEFERIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Acórdão confirmatório de sentença condenatória. Revisão Criminal fundada no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, sob a alegação de contrariedade ao texto de lei e à evidência dos autos, buscando a absolvição por insuficiência probatória, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da lei de drogas e abrandamento das penas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; e (ii) se correto o apenamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Condenação do peticionário que resultou, no caso, do exame do acervo probatório produzido, sopesadas as provas produzidas para ver demonstradas materialidade e autoria delitiva. Contrariedade à prova ou à evidência dos autos inexistente. Revisão criminal que não se presta à mera reiteração de teses jurídicas, como se fosse nova apelação. Ausente, ademais, nova prova a demonstrar a inocência do peticionário. Precedentes.
4. Dosagem das penas com observação do regramento aplicável. Inteligência dos artigos 59 do Código Penal e 42 da lei de drogas. Bases no mínimo. Multirreincidência bem configurada, ausentes atenuantes, além de causas de aumento e de diminuição. Descabido o redutor porque ausentes os requisitos legais. Regime Fechado, negadas as benesses da substituição e do "sursis". Dosimetria que só pode ser revista em sede de revisão criminal em casos excepcionais, quando evidente a contrariedade à legislação. Mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação, ademais, que não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. Precedentes. Revisão criminal que não se presta à mera reiteração de teses jurídicas, como fosse nova apelação. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Ação revisional indeferida.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta ao reexame da prova já produzida e analisada. 2. A possibilidade de rever a dosimetria da pena em revisão criminal é prática excepcional, somente admissível quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, ressaltando que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza alteração.
Legislação relevante citada:
Código de Processo Penal, art. 621, I;
Código Penal, art. 59;
Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
AgReg no AREsp no 1.819.199/MT, rel. Mina. Laurita Vaz, j. em 3.8.2021;
HC no 638.379/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 18.5.2021;
AREsp no 1.929.279/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 22.3.2022.